Tribunal: TJPA
Processo: 0800490-54.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800490-54.2022.8.14.0130

APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS NETO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu o recurso de apelação para declarar a inexistência da relação jurídica referente à anuidade de cartão de crédito.

2.

O embargante alega omissão do acórdão em relação à condenação em danos morais, à fixação dos juros de mora e à aplicação da devolução em dobro, defendendo a contrariedade ao EARESP 676.608/RS do STJ.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O acórdão embargado abordou de forma clara e completa a condenação em danos morais, a fixação dos juros de mora e a aplicação da devolução em dobro, com base nos fundamentos e jurisprudência pertinentes.

6.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acórdão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800490-54.2022.8.14.0130

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JOSE PEREIRA DOS SANTOS NETO

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO(A):
ANDRE FRANCELINO DE MOURA – OAB/TO 2621 e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

EMBARGADO:
JOSE PEREIRA DOS SANTOS NETO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A,

em desfavor de
JOSE PEREIRA DOS SANTOS NETO
, em razão do ACÓRDÃO ID 20619774, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PACTO DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO DO PACOTE TARIFÁRIO RECLAMADO. recurso conhecido e provido PARA REFORMAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS ART. 1.013, DO CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O BANCO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE r$5.000,00 E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, À UNANIMIDADE.

O embargante alega que, o acordão foi omisso em relação a condenação em danos morais, a fixação dos juros de mora e a aplicação da devolução em dobro, defendendo ser contrária ao EARESP 676.608/RS do STJ.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos,
argumentando

que, não se verificam os vícios apontados, ou seja, não há qualquer erro material
suscetível de oposição de embargos declaratórios,
mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a omissão apontada, entendo não assistir razão ao embargante
,
pois, tal alegação foi devidamente discorrida no acórdão.
Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Além do mais, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...).Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade do negócio jurídico referente à contratação do pacote tarifário reclamado que justificasse as cobranças, deve ser declarada a inexistência contratação e, por via de consequência,
o Banco deve ser compelido em reparar os danos suportados pela parte em razão de sua responsabilidade objetiva
.

Com relação aos danos morais
, inegável o prejuízo da autora, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante.
O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento
, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade na condenação em danos morais.

No que tange ao valor da indenização, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
atende ao caráter pedagógico já que estamos diante de uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, tenho como devida a
devolução em dobro dos valores indevidamente descontados
, tendo em vista a demonstração de que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras.

(...) Banco em danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e repetição do indébito em dobro, a serem atualizados nos termos da
Súmula 362 e Súmula 54, ambas do STJ
.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação, mantendo o Acordão em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024